Tribunal: TJES
Processo: 0017064-41.2008.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017064-41.2008.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAZINETH MARIA DOS ANJOS e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (5)

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO TABELIÃO SUBSTITUTO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PREMISSA, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. DISTINÇÃO ENTRE DELEGATÁRIO E SUBSTITUTO NOTARIAL. MATÉRIA PRECLUSA. TESE DA ADI 1183/DF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO INVALIDANTE. REGIME DE RESPONSABILIDADE. COEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS DISTINTOS PARA RÉUS DISTINTOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. NEXO CAUSAL. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. INCONFORMISMO COM AS PREMISSAS JURÍDICAS ADOTADAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a todos os recursos, mantendo a condenação solidária dos réus à restituição dos valores subtraídos da conta poupança da de cujus e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se o acórdão embargado incorreu nos vícios de erro de premissa, omissão ou contradição interna apontados pelo embargante, especificamente no que tange à imputação de responsabilidade civil ao tabelião substituto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A distinção entre o tabelião titular e o tabelião substituto e suas alegadas consequências para a imputação da responsabilidade civil não constitui tema ignorado pelo acórdão, mas matéria que permeou toda a controvérsia e foi objeto de deliberação expressa, tendo a questão da qualidade jurídica do embargante sido suscitada e decidida em agravo de instrumento anterior, com preclusão consumativa.

A expressão "agiu como delegado da função pública" foi empregada em sentido funcional, para descrever a natureza do exercício da atividade notarial por delegação estatal, e não para afirmar que o embargante seria o titular concursado da serventia, inexistindo erro de premissa ou erro material.

A tese da ADI 1183/DF foi fixada pelo STF para delimitar a duração máxima das substituições em serventias vagas, não criando cláusula geral de irresponsabilidade civil pessoal do agente que pratica ato notarial fraudulento; ademais, o acórdão fundamentou a responsabilidade do embargante em base autônoma e suficiente — a negligência pessoal concretamente demonstrada —, de modo que o não enfrentamento expresso do precedente não configura omissão invalidante.

Não há contradição interna na coexistência de fundamentos distintos para réus distintos: à instituição financeira aplicou-se a responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479/STJ) e ao tabelião substituto apurou-se a culpa de forma concreta e fundamentada, o que é juridicamente adequado e não gera incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão.

A tese de fato exclusivo de terceiro e ausência de nexo causal foi enfrentada no acórdão, que reconheceu a negligência do embargante como condição sine qua non para o sucesso da fraude; o resultado adverso ao embargante não equivale à omissão sobre o ponto.

O que os embargos veiculam é inconformismo com as premissas jurídicas adotadas, pretensão incompatível com a via estreita do art. 1.022 do CPC; as teses relativas à distinção constitucional entre delegatário e substituto e à inaplicabilidade do art. 22 da Lei nº 8.935/94 ao preposto poderão ser submetidas às instâncias extraordinárias, para cujo fim o prequestionamento opera de pleno direito nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
José Teixeira Guimarães Filho
contra acórdão que, ao apreciar as apelações cíveis interpostas pelo Banestes S.A. e pelo embargante, bem como a apelação adesiva do Espólio de Mazineth Maria dos Anjos, negou provimento a todos os recursos, mantendo a condenação solidária dos réus à restituição dos valores subtraídos da conta poupança da de cujus e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

Transcrevo a ementa do acórdão ora embargado:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA. FRAUDE BANCÁRIA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. SAQUE INDEVIDO DE VALORES DE CONTA POUPANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA ATIVIDADE NOTARIAL. RESPONSABILIDADE DO TABELIÃO SUBSTITUTO. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PECULIARIDADE DO CASO COM ENVOLVIMENTO DE HERDEIRO NA FRAUDE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por instituição financeira e por tabelião substituto, bem como apelação adesiva do espólio da autora, contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude bancária praticada mediante utilização de procuração pública falsa, que permitiu o saque indevido de aproximadamente R$ 400.000,00 da conta poupança da correntista, condenando solidariamente os réus à restituição do valor subtraído e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a fraude praticada por terceiros mediante procuração pública falsa configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade da instituição financeira; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil do tabelião substituto pela lavratura do ato notarial fraudulento; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre correntista e instituição financeira possui natureza consumerista, sendo objetiva a responsabilidade do banco pelos danos decorrentes de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade financeira, não afastando o dever de indenizar, conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ.

A movimentação atípica de valores elevados em conta com histórico de baixa movimentação, mediante procuração com assinatura suspeita, exigia cautela reforçada da instituição financeira, que deixou de adotar medidas de verificação eficazes, como a conferência da assinatura com o cartão de autógrafos da correntista e o contato direto com a titular da conta.

O tabelião substituto responde civilmente pelos danos decorrentes da lavratura de ato notarial fraudulento, pois a atividade notarial é exercida por delegação do Poder Público e exige rigor na verificação da identidade das partes, sendo demonstrada nos autos negligência na conferência documental e nos procedimentos de segurança.

A preliminar de ilegitimidade passiva do delegatário encontra-se preclusa, pois já apreciada anteriormente em agravo de instrumento.

O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e se mantém alinhado aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos de fraude bancária.

A majoração pretendida revela-se inadequada diante da peculiaridade do caso concreto, em que há fortes indícios, inclusive reconhecidos em sentença penal condenatória, de participação de um dos herdeiros da vítima na fraude, circunstância que poderia resultar no benefício patrimonial indireto do próprio autor do ilícito.

IV. DISPOSITIVO

Recursos desprovidos.

Pois bem. O ponto central dos embargos é a distinção entre o tabelião titular e o tabelião substituto e suas alegadas consequências para a imputação da responsabilidade civil.

Tal questão não constitui tema ignorado pelo acórdão, mas, ao contrário, matéria que permeou toda a controvérsia desde a contestação e foi objeto de deliberação expressa.

A questão da qualidade jurídica do embargante na serventia extrajudicial foi suscitada na própria preliminar de ilegitimidade passiva, que este Tribunal já apreciou em agravo de instrumento anterior, com preclusão consumativa da matéria, conforme reconhecido no acórdão e em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos voto do Des. Dair Jose Bregunce de Oliveira sobre a matéria
[1]
:

“2. DA APELAÇÃO DE JOSÉ TEIXEIRA GUIMARÃES FILHO.

O segundo apelante, por sua vez, reedita a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, defende a ausência de responsabilidade por ter sido também vítima da fraude, agindo sem dolo ou culpa.

A preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rechaçada. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, a questão já foi objeto de análise e decisão por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0023137-48.2016.8.08.0035 (fls. 414-5 e 419-26), que o manteve na lide. Operou-se, portanto, a preclusão consumativa sobre a matéria, não cabendo nova discussão neste momento processual, sendo neste sentido a orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] 4. A jurisprudência do STJ firma que, uma vez formada a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se admite rediscussão da ilegitimidade passiva (AgInt no AREsp 1.634.582/SP e AgInt nos EDcl no AREsp 308.096/SP). [...] (AgInt no AREsp n. 2.674.070/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 12-5-2025, DJEN de 16-5-2025.)

[...] Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, “mesmo as questões de ordem pública que, como regra geral, podem ser alegadas a qualquer tempo, sucumbem à preclusão quando já tiverem sido decididas” (AgInt nos EDCL no AREsp 308.096/SP, Rel. Ministra Maria ISABEL Gallotti, QUARTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 1.1. Na hipótese, já tendo sido apreciada pela Corte estadual, em sede de agravo de instrumento, a questão relativa à legitimidade passiva da ora agravante, a matéria não poderia ter sido revista no acórdão que julgou os recursos de apelação, por força da preclusão
pro judicato.
[...] (AgInt-EDcl-AgInt-AREsp 1.757.346, Proc. 2020/0234322-7, PR, Quarta Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, DJE 06-04-2022)

Também neste sentido é a orientação da jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça ao consignar que “A tese de ilegitimidade passiva encontra-se preclusa, pois foi decidida em decisão interlocutória saneadora e não foi objeto de agravo de instrumento no momento oportuno. Matérias decididas em despacho saneador não podem ser rediscutidas em sede de apelação, nos termos da jurisprudência consolidada” (AC 0027229-35.2017.8.08.0035, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Publ. 03-04-2025) e que “A legitimidade passiva da Unimed Vitória foi reconhecida por este órgão fracionário no julgamento do agravo de instrumento n. 5002409-93.2022.8.08.0000, estando preclusa a matéria.” (AC 5001309-95.2022.8.08.0035, Primeira Câmara Cível, Relª Desª Janete Vargas Simões, Julg. 19-08-2024, Publ. 28-08-2024)

Ademais, ainda que assim não fosse, o apelante figura no instrumento público fraudulento (fl. 319) como “Tabelião Substituto”, tendo sido ele quem lavrou e assinou o ato notarial. Nessa condição, agiu como delegado da função pública, atraindo para si a responsabilidade pessoal pelos atos praticados no exercício da atividade.

Lembro que a atividade notarial é exercida por delegação do Poder Público e tem como pilar a fé pública, devendo garantir a autenticidade, a segurança e a eficácia dos atos jurídicos. O art. 22 da Lei n. 8.935, de 18 de novembro de 1994 (em sua redação original) estabelece a responsabilidade pessoal dos notários e oficiais de registro pelos danos que eles e seus prepostos causarem a terceiros.(...)."

A preclusão alcança não apenas o rótulo processual da ilegitimidade, mas a própria pretensão de afastar a responsabilidade do embargante com base na sua condição de substituto, tese que, independentemente da nomenclatura que se lhe atribua, foi deduzida e decidida na mesma oportunidade.

Quanto ao suposto erro de premissa na expressão "agiu como delegado da função pública", o acórdão a empregou em sentido funcional, para descrever que quem pratica atos notariais o faz no exercício de função delegada pelo Estado, submetendo-se ao regime de responsabilidade correspondente , e não para afirmar que o embargante seria o titular concursado da serventia.

O voto condutor é expresso ao identificá-lo como "Tabelião Substituto" que "lavrou e assinou o ato notarial", inexistindo equívoco sobre a identidade ou a qualidade do embargante; há, sim, conclusão jurídica sobre as consequências de sua atuação, com a qual ele discorda - o que não configura erro material nem contradição.

A omissão quanto à ADI 1183/DF igualmente não se verifica. A tese do STF naquele julgamento foi fixada para delimitar a duração máxima das substituições em serventias vagas, e não para criar cláusula geral de irresponsabilidade civil pessoal do agente que pratica o ato notarial fraudulento.

Ainda que se admitisse o alcance pretendido pelo embargante, o acórdão fundamentou sua responsabilidade em base autônoma e suficiente, qual seja, a negligência pessoal concretamente demonstrada na lavratura do ato, com omissão de procedimentos básicos de segurança, de modo que o não enfrentamento expresso do precedente constitucional não configuraria omissão invalidante, pois o resultado não se alteraria.

O julgador não está obrigado a rebater cada precedente citado pela parte, bastando o enfrentamento das questões relevantes e imprescindíveis à solução da controvérsia, o que foi feito.

A alegada contradição entre os regimes de responsabilidade aplicados ao banco e ao tabelião tampouco existe. O acórdão distinguiu corretamente os regimes: à instituição financeira, fornecedora de serviços em relação de consumo, aplicou-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479/STJ; ao embargante, cuja responsabilidade se rege pela Lei nº 8.935/94 e pelo direito civil, apurou-se a culpa de forma concreta e fundamentada.

A coexistência de fundamentos distintos para réus distintos numa condenação solidária é não apenas possível, como juridicamente adequada, e não gera contradição interna.

A tese de fato exclusivo de terceiro e ausência de nexo causal foi enfrentada no acórdão ao se afirmar que a negligência na conferência documental foi condição
sine qua non
para o sucesso da fraude, e o resultado pode não ser o desejado pelo embargante, mas a questão foi apreciada, de modo que não há omissão quando o ponto foi considerado, ainda que de forma sucinta ou em conjunto com outros fundamentos.

Em suma, o que os embargos veiculam é inconformismo qualificado com as premissas jurídicas adotadas pelo acórdão. Desse modo, nítido o caráter de mera rediscussão do julgado, o que desborda dos estreitos limites dos aclaratórios.

Pelo exposto,
nego provimento
aos aclaratórios.

É como voto.

[1]
O Des. Dair José Bregunce de Oliveira atuou como Relator originário do feito, tendo proferido voto pelo desprovimento dos recursos do Banestes S.A. e de José Teixeira Guimarães Filho e pelo provimento parcial da apelação adesiva do Espólio de Mazineth Maria dos Anjo. Instaurada a divergência pela Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo — convocada para substituir a Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira —,votou pela manutenção do quantum fixado na sentença, e aplicada a técnica de julgamento prevista no art. 942 do CPC, o voto do Relator restou vencido no capítulo referente à majoração dos danos morais. Nos termos do que restou deliberado na sessão de julgamento, coube à Des.ª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo, autora do voto divergente vencedor, a lavratura do acórdão.